Tribunal: TJPA
Processo: 0009601-24.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009601-24.2018.8.14.0005

APELANTE: FRANCISCO SILVA DOS SANTOS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009601-24.2018.8.14.0005

APELANTE: FRANCISCO SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO: JACKGREY FEITOSA GOMES - OAB PA13934-A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB PA12358-A, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Devolução em Dobro de Valores Cobrados Indevidamente e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos apontados, condenar a ré à restituição simples dos valores pagos e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. O autor recorre visando à devolução dos valores pagos em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, e à majoração da indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente diante da ausência de engano justificável por parte da concessionária; (ii) estabelecer se é possível majorar o valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé, sendo suficiente a ausência de engano justificável na cobrança indevida.

O fornecedor, ao realizar cobranças baseadas em lançamentos de consumo irregulares e sem justificativa técnica adequada, incorre em falha na prestação do serviço, atraindo a incidência da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

A ausência de prova pericial ou técnica específica que comprove erro justificável transfere ao fornecedor a responsabilidade pelos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

O reconhecimento judicial da inexistência da dívida evidencia a ilicitude da conduta da fornecedora, autorizando a repetição do indébito em dobro.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente para compensar o abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida quando ausente engano justificável, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor.

A falha na prestação de serviço decorrente de cobrança indevida autoriza a devolução em dobro dos valores pagos.

O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é presumido (in re ipsa), e o valor da indenização deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 6º e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 600.663/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 12.09.2007; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.584.856/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por FRANCISCO SILVA DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira que, nos autos do Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c devolução em dobro de valores cobrados indevidamente ajuizada em desfavor de EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos indicados na petição de ingresso, condenar a requerida a restituição do valor na forma simples e ao pagamento de indenização no valor de R$3.000,00, a título de dano moral.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que houve má-fé por parte da concessionária, o que justificaria a devolução dos valores em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, destacando que os valores indevidamente pagos, discriminados nas faturas de 07/2016, 08/2016, 09/2016 e outras referentes ao ajuste de consumo, totalizam R$ 2.099,76, e devem ser restituídos em dobro diante da ausência de engano justificável.

De outra monta, afirma que o valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) é insuficiente para reparar os abalos sofridos, pleiteando sua majoração para o montante de 10 salários-mínimos, conforme requerido na exordial.

Afirma que a conduta da recorrida caracteriza falha na prestação do serviço, com base em erro na medição do consumo de energia elétrica, conforme demonstrado em laudos e histórico de consumo.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, com a condenação da ré à devolução dos valores pagos em dobro e a majoração da indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida defende, em síntese, que não houve cobrança indevida, mas sim consumo regularmente medido, com comprovação da regularidade do equipamento e da evolução de consumo por meio de histórico e registros fotográficos e que agiu em estrito cumprimento das normas da ANEEL, sendo legítima a cobrança e não havendo falha na prestação do serviço.

Defende que a restituição em dobro não é cabível, uma vez que não restou configurada má-fé ou erro injustificável.

Aduz ainda, que a condenação por danos morais não se justifica, por não ter havido qualquer conduta ilícita ou abusiva, e, ainda que mantida, não deve ser majorada.

Requer o improvimento do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se, em analisar a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente,
nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a
majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Em análise dos autos, verifica-se que juízo a quo reconheceu a inexistência dos débitos indicados na exordial e determinou a restituição simples
dos valores pagos indevidamente, sob o fundamento da ausência de comprovação de má-fé por parte da fornecedora do serviço.

Contudo, impende destacar que o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
dispõe expressamente:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A interpretação do dispositivo legal consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a devolução em dobro independe da demonstração de má-fé,
sendo suficiente
a ausência de justificativa plausível para o erro cometido.

Pertinente ao assunto, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em tese firmada no âmbito do recurso de Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 600663/RS, assentou que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe do elemento volitivo, estando fundamentada na ausência de boa-fé objetiva.

Nos autos, o recorrente demonstrou que a concessionária realizou lançamentos de consumo de forma irregular, sem qualquer retificação posterior, o que gerou cobranças sucessivas baseadas em premissas equivocadas. Tais fatos foram reconhecidos inclusive pelo juízo de origem, que acolheu o pedido de inexistência dos débitos.

Não consta nos autos qualquer justificativa técnica detalhada, laudo pericial ou outra prova cabal capaz de comprovar engano justificável, ônus que caberia à fornecedora diante da inversão do ônus da prova determinada nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Assim, a cobrança de valores excessivos e incompatíveis com o consumo médio do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço, impondo o refaturamento e a restituição dos valores pagos indevidamente. A repetição do indébito em dobro é devida independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando que a cobrança seja indevida, conforme interpretação do STJ sobre o art. 42, parágrafo único, do CDC

No que tange ao Dano Moral, a inserção indevida do nome de pessoa jurídica em cadastros de devedores enseja a impressão (falsa) de que ela não vem honrando seus compromissos. Tal situação implica em ofensa à sua honra objetiva e, via de consequência, em danos morais, passíveis de indenização.

Não se perca de vista que nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica.

Neste sentido vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedente. 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

De modo que, não resta dúvida que a inclusão de dívida paga neste sistema onde consta pormenorizadamente descrita a inscrição desabonadora, ato que, por si só, configura ilícito da ré, restringe o crédito da autora perante os seus fornecedores, visto que, no atual momento de crise financeira, constantemente o mercado, seja ele comercial ou financeiro, espreita o crédito de seus clientes de forma minuciosa.

Reconhecido o dano moral, a fixação do valor indenizatório sujeita-se à ponderação do magistrado, uma vez que a legislação brasileira não fixa valores ou critérios para a quantificação do dano moral. O valor deve ser arbitrado levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto e sua fixação deve ser arbitrada em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento sem causa daquele que irá ser beneficiado

No que tange ao quantum, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional, suficiente a atender a dupla finalidade do instituto, quais sejam, a reparatória, em face do ofendido, e a educativa e sancionatória, em desfavor do ofensor.

ISTO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO, PARA CONDENAR A CONCESSIONÁRIA A RESTIUTIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE, MANTENDO A SENTENÇA NOS DEMAIS TÓPICOS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/10/2025